Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EM 2/3. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, por diversas vezes, do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal). O Juízo de origem fixou a pena em 20 anos de reclusão, em regime fechado, e impôs indenização mínima de R$5.000,00. No recurso, a Defesa requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da fração de aumento pela continuidade delitiva, e a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva de 2/3 para 1/5, diante da suposta incerteza quanto ao número exato de eventos criminosos; e (ii) estabelecer se o valor de R$5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido para R$1.000,00, conforme sugerido pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, quando coerente, segura e em harmonia com os demais elementos probatórios. No caso, a vítima descreveu de forma consistente abusos reiterados ocorridos por quase um ano, confirmando que os atos aconteceram muito mais de dez vezes.
4. A confissão parcial do réu, ao admitir três episódios, não se mostra suficiente para infirmar o restante do conjunto probatório, sendo desprovida de força para afastar a robustez dos depoimentos da vítima.
5. A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 1.202, do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a majoração da pena pelo critério da continuidade delitiva em sua fração máxima (2/3) quando o período dos abusos for longo e indicar reiteração superior a sete vezes, ainda que sem delimitação numérica precisa dos eventos.
6. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e ao abalo psicológico relatado pela vítima, sendo a quantia adequada para assegurar a função compensatória e punitiva da indenização, não se vinculando ao montante sugerido na denúncia.
7. A alegação de hipossuficiência do réu não justifica, por si só, a redução do valor, pois a indenização não pode ser esvaziada em razão da condição econômica do ofensor, especialmente diante da possibilidade de parcelamento na execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, caput; 226, inciso II; 71; 59; 61, inciso II, f; 65, inciso III, d; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.202 dos recursos repetitivos (REsp 2029482/RJ e REsp 2050195/RJ).